Tribunal: TJDFT
Processo: 0739989-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739989-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL AMORIM KRAMER SANTANA AGRAVADO: JULIANA MICHON DE SOUZA, FRANCISCO KLEBIO FARRAPO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RAFAEL AMORIM KRAMER SANTANA contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de procedimento comum ajuizado por JULIANA MICHON DE SOUZA e FRANCISCO KLEBIO FARRAPO DE OLIVEIRA, rejeitou a preliminar de incompetência da justiça comum em razão de cláusula arbitral constante na Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. Na origem, os autos buscam indenização dos por danos materiais e morais em face de OBRAS 360° CONSTRUÇÃO CIVIL, ARQUITETURA E PAISAGISMO EIRELI (OBRAS 360) e RAFAEL AMORIM KRAMER SANTANA decorrente do indevido serviço de reforma do apartamento executado pelos requeridos. Em suas razões (ID 51522728), o agravante sustenta que: 1) não acompanhou a execução da obra por opção única e exclusiva dos agravados; 2) foi incluído na presente demanda apenas por ter assinado Anotação Técnica de Responsabilidade (ART); 3) o documento prevê compromisso arbitral para dirimir eventuais controvérsias, conforme suscitado em preliminar de contestação; 4) a referida cláusula afasta a competência desta Justiça Comum para processar e julgar a presente demanda; 5) ainda que no contrato entabulado entre os agravados e a empresa Obras 360 não conste cláusula arbitral, a ART é documento autônomo e não vinculado ao contrato de empreitada; 6) o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que cabe ao árbitro decidir sobre a validade da cláusula. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a análise a realização de atos instrutórios no feito originário. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a competência do Juízo Arbitral. Preparo comprovado (ID 51522732). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. CONHEÇO do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. A princípio, há razoabilidade da tese desenvolvida no sentido de deve ser observada a convenção de arbitragem estabelecida entre as partes. Os fundamentos trazidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual. Ademais, não há qualquer prejuízo aos agravados em aguardar a decisão de mérito do recurso, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Por cautela, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator